Tribunal: TJBA
Processo: 8198523-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198523-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE DA SILVA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição direta de crédito não tributário decorrente de multa administrativa e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição direta da pretensão executiva referente a crédito não tributário oriundo de multa administrativa, considerando a data da constituição definitiva do crédito, a inscrição em dívida ativa, a suspensão legal do prazo prescricional e o momento do ajuizamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se aos créditos não tributários decorrentes de multa administrativa o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 147, contado a partir da constituição definitiva do crédito. 4. A constituição definitiva do crédito ocorreu com a inscrição em dívida ativa em 29/05/2017, momento em que o crédito se tornou plenamente exigível após o encerramento do processo administrativo sancionatório. 5. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 6.830/80 limita-se ao período de 180 (cento e oitenta) dias após a inscrição em dívida ativa ou até o ajuizamento da execução fiscal, o que ocorrer primeiro. 6. O ajuizamento da execução fiscal apenas em 26/12/2024 evidencia a superação do prazo prescricional quinquenal, mesmo após a consideração do período legal de suspensão. 7. A tese de interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, prevista na Lei Complementar nº 118/2005, não afasta a prescrição direta quando a ação é proposta após o transcurso integral do prazo prescricional. 8. As alegações relativas à prescrição intercorrente, à Súmula nº 106 do STJ e ao rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplicam à hipótese, por se tratar de prescrição consumada antes do ajuizamento da execução fiscal. 9. Ausente impugnação específica e apta a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8198523-61.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE DA SILVA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.